Tribunal: CARF
Processo: 11128.725286/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2011
PRELIMINAR. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO JUDICIAL. INAPLICÁVEL.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados indicados na exordial da ação judicial.
PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO ASSUNTO.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando os argumentos constantes no relatório, no voto e na ementa encontram-se plenamente relacionados à multa aduaneira constante do auto de infração.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do Brasil para prestação de informações.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725286/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.895 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
VENTANA SERRA DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2011
PRELIMINAR. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO JUDICIAL. INAPLICÁVEL.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados,
somente alcança os filiados indicados na exordial da ação judicial.
PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO ASSUNTO.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando os argumentos
constantes no relatório, no voto e na ementa encontram-se plenamente
relacionados à multa aduaneira constante do auto de infração.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é legitimado para figurar no polo passivo quando cometer a
infração de descumprimento dos prazos determinados pela Receita federal do
Brasil para prestação de informações.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725286/2015-12
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 16/11/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00 em virtude dos fatos a seguir descritos.
O Agente de Carga VENTANA SERRA DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS
LTDA, CNPJ N°04915315000110, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151105144263895 a destempo em/a partir de 09/09/2011 10:06,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151105163307100.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MSCU2561861 MSCU2521616, pelo Navio M/V MSC
FIAMMETTA, em sua viagem 019A, com atracação registrada em 20/08/2011 19:05. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 11000279752, Manifesto Eletrônico 1511501712731, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151105144263895 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151105163307100.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151105144263895 foi
incluído em 12/08/2011 17:22, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151105163307100, a empresa VENTANA SERRA
DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ N° 04915315000110.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 19/01/2016 (fls. 38),
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 12/02/2016, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 40 à 58, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

O impugnante alegou que:
⊙ PRELIMINAR - DA CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO CONTRA A
IMPUGNADA.
Conforme decisão proferida nos aufos do processo judicial n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, que framifa na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São
Paulo, a requerida foi impedida de exigir as penalidades que consfam nos autos da
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária
de despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Tal proteção se dá sempre que as empresas (o que inclui a requerente) tenham prestado
ou retificado informações durante o exercício de seu direito de denúncia espontânea,
direito este, previsto no Decreto-Lei 37/66, em seu artigo 102.
Diante disto, observa-se que a lavratura do auto que deu ensejo ao presente processo é
indevida, uma vez que vai de encontro com a decisão judicial referida e anexa, e, por este
motivo, não podería ser autuada.
⊙ FATOS CONTRA OS QUAIS SE INSURGE A IMPUGNANTE.
A IMPUGNANTE foi autuada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) devido a “001 -
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA NA FORMA E NO PRAZO ESTABELECIDOS".
A autuação foi fundada no Art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei n°37/66, regulamentada
pelo Decreto n° 6.759/2009 (Novo Regulamento Aduaneiro), e demais normas.
Não obstante o indiscutível conhecimento técnico do respeitável Auditor Fiscal da
Receita Federal responsável pela autuação, no presente caso sua interpretação da
Legislação Aduaneira não está coerente com as normas que tratam do SISCOMEX-
CARGA, além de ferir Princípios Basilares que devem nortear a atuação da
Administração Pública.
⊙ DAS INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS NULIDADE DO AUTO
A autuação relata como conduta da IMPUGNANTE:
INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO.
As informações foram prestadas de maneira idônea e correta em sua integralidade, o que
demonstra, portanto, a intenção de informar e, consequentemente, a de facilitar a
fiscalização da Receifa Federal do Brasil, e não de obstruir ou embaraçar, conforme
apontado no Auto de Infração que ora se afaca.
A Autoridade Fiscal entendeu que a requerente registrou a destempo as informações
devidas, conforme a lei que esfabelece os prazos para fal procedimenfo, ou seja,
conforme Insfrução Normafiva 800 de 27/12/2007, da Receifa Federal do Brasil, com
redação alterada pela Instrução Normativa 899 de 29/12/2008.
A impugnante prestou as informações no sistema sobre todas as cargas transportadas,
desconsolidando os conhecimentos eletrônicos no sistema, não havendo qualquer
impedimento ou obstáculo à atividade de fiscalização que justifique a aplicação de
multa.
A autuação se funda na NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, mas tal alegação não
se sustenta.
Transcreve o artigo 37, § 2o, do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

Ora, já que houve EFETIVAMENTE a operação de descarga da embarcação, não há que
se falar em “não prestação de informação”, visto que a documentação e narrativa da
própria autuação provam cabalmente a prestação da informação sobre todos os
conhecimentos eletrônicos referentes às cargas, ao contrário do alegado pela
impugnada:
“NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA, OU
SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR".
Diante disso, a autuação não pode prosperar, sendo que sua anulação é medida
necessária para que assegure ao contribuinte o mínimo de segurança jurídica.
⊙ DO DIREITO
Há de se observar aue a recente modificação da IN RFB n° 800/07, trazida pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473, de 2 de junho de 2014, ratificou o entendimento que
eventual atraso na prestação de informações, previsto pelo art. 22 seria imputável
somente AO ARMADOR TRANSPORTADOR. VISTO QUE SOMENTE ESTE
MANIFESTA CARGA.
Corroborando com o entendimento aqui apresentado, depreende-se pela leitura do inciso
III, transcrito acima, que a previsão de informações antecipadas no sistema aplica-se
somente ao CONHECIMENTO GENÉRICO, ESTE EMITIDO SOMENTE PELO
ARMADOR TRANSPORTADOR, figura que em nada se confunde com a Impugnante.
Transcreve o artigo 106 do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido nos baliza a jurisprudência do STF:
“O princípio da irretroafividade da lei tributária deve ser visto e interpretado, desse
modo, como garantia constitucional instituída em favor dos sujeitos passivos da
atividade estatal no campo da tributação. Trata-se. na realidade, à semelhança dos
demais postulados inscritos no art. 150 da Carta Política, de princípio aue - por
traduzir limitação ao poder de tributar - é tão somente oponível pelo contribuinte à
ação do Estado." (ADI 172-MC. Rei. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-10-1992.
Segunda Turma, DJ de 79-2- 7993).
Sendo assim, a conduta tipificada no auto de infração em comento não se subsumiu a
norma vigente, já que trata-se de procedimento documental exclusivo dos armadores-
transportadores, razão pela qual o auto de infração combatido deverá ser enfim anulado,
medida que se reitera e requer.
⊙ DO FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA.
Não fosse apenas seu caráter confiscatório, a penalidade ora combatida é nitidamente
desproporcional, seja em comparação à suposta infração, seja em comparação ao
negócio em cujo contexto é aplicada (transporte internacional, remunerado mediante
pagamento de frete).
Além disso, fere o Princípio da Isonomia, ao tratar de forma mais grave infrações
relacionadas à prestação de informações sobre cargas do que informações sobre
tripulantes ou passageiros, deixando de prever qualquer limite às autuações, permitindo
o absurdo que se tem verificado, multas de milhões de Reais. Aliás, note-se as multas
relacionadas ao SISCOMEX-CARGA já passam de bilhões de Reais, sendo
absolutamente incobráveis.
O eventual atraso na prestação de informações por parte do contribuinte (interveniente
no Siscomex-Carqat não causa qualquer dano à fiscalização, que autua por mero
formalismo (princípio da legalidade). Tanto é assim que a autuação é, sem excecão,
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

sempre muito posterior à prestação das informações pelo contribuinte, que se beneficia
do instituto da Denúncia Espontânea por essa razão.
Mas mesmo sendo o caso de afastamento da penalidade em virtude da Denúncia
Espontânea, é de rigor debater o presente tópico, tendo em vista a patente
desproporcionalidade da exação imposta.
Da forma como se encontra aplicada, a norma (Art. 107, IV, "e", DL37/66) é
rigorosamente INCONSTITUCIONAL, sendo certo que todas as penalidades nela
fundamentadas devem ser canceladas.
⊙ A NÃO TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE.
Transcreve o artigo 107, IV, “c", do Decreto-Lei n° 37/6.
Como se observa, a norma pretende punir a quem embarace, dificulte ou impeça ação de
fiscalização, o que absolutamente não ocorreu no caso vertente!
Não fosse apenas a ausência de dolo especifico, que é o elemento subjetivo da norma,
ainda deve ser analisada a inexistência da hipótese de incidência tributária imputada
erroneamente pela autoridade à Impugnante, porque as informações exigidas pelo artigo
22 da IN 800/07 FORAM PRESTADAS.
REPISE-SE: A conduta descrita na norma como subsumível à hipótese de autuação é a
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
Não pode a ilustre autoridade ignorar o significado de NÃO PRESTAÇÃO, pois seria
esta a conduta tipificada no dispositivo legal aplicável, ou seja, na alínea “e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pela Lei 10.833/03.
Resta comprovado que a autuaçao modificou ilegalmente os efeitos da não prestação de
informações, o que é absolutamente equivocado.
A penalidade imposta pelo poder público não admite o recurso à analogia, nem a
interpretação extensiva, pois as suas disposições aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
⊙ OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO
Mister se faz observar que o auto de infração em questão gira em torno da PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO ou da sua NÃO PRESTAÇÃO.
Para justificativa do ato, a autoridade descreveu infração ao artigo 22 da Instrução
Normativa 800/07, que dispõe sobre os prazos mínimos para a prestação da informação
à RFB. Destarte, sabendo-se que a Impugnante de forma alguma deixou de prestar toda e
qualquer informação obrigatória para a consolidação dos atos de fiscalização e controle
da Receita Federal, podemos então assumir que o auto de infração em questão está
totalmente desmotivado, não havendo embasamento que justifique a sustentação da
autuação.
Transcreve o artigo 50 da 9.784/99.
Pode-se então concluir, analisando-se o Auto de Infração, Data Maxima Vertia,
parcamente fundamentado, que as hipóteses previstas em lei não abrangeram os fatos
que ocorreram (reconhecidos pela própria autuante), não havendo, portanto, razão ou
motivo que sustente a autuação.
Não conseguiu provar a autoridade aduaneira em que momento a impugnante deixou de
prestar informações necessárias ao devido controle da Receita Federal do Brasil,
conforme preceitua a Instrução Normativa RFB 800/07, posto que não fundamentou
adequadamente sua autuação.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

⊙ PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Há que se pressupor também que a prática de atos administrativos discricionários se
processe dentro de padrões estritos de RAZOABILIDADE, ou seja, com base em
parâmetros objetivamente racionais de atuação e sensatez. É o chamado Princípio da
Razoabilidade.
Ao regular o agir da Administração Pública, não se pode supor que o desejo do
legislador seria o de alcançar a satisfação do interesse público pela imposição de
condutas impossíveis de serem realizadas. Ao contrário, é de se supor que a lei tenha a
coerência e a racionalidade de condutas como instrumentos próprios para a obtenção de
seus objetivos maiores.
Dessa noção indiscutível, extrai-se o Princípio da Razoabilidade: Em boa definição, é o
princípio que determina à Administração Pública, no exercício de faculdades, o dever de
atuar em plena conformidade com critérios racionais, sensatos e coerentes.
Não tendo a impugnante deixado de prestar as informações essenciais à fiscalização, não
pode o agente público exigir da Impugnante a multa estipulada no auto de infração em
discussão.
⊙ DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
No caso em análise, a deficiência da autuação é clara, o que já bastaria para a
declaração de sua insubsistência. Porém, ainda há um outro aspecto a ser considerado,
que é o momento da ocorrência dos fatos. Como se nota, a IMPUGNANTE não deixou de
prestar quaisquer informações. A IMPUGNANTE foi pró-afiva, agiu em favor da
fiscalização, visando SEMPRE manter a clareza e lisura com que conduz seus negócios.
Transcreve o Art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966.
Aplica-se a denúncia espontânea tanto ao caso de não cumprimento de obrigação
principal, quanto de obrigação acessória. Nesta última hipótese, o não cumprimento de
dever acessório ou instrumental acarreta a imposição de multa, mas a retificação da
irregularidade antes de iniciada a fiscalização, afasta a incidência da penalidade
justamente por força da correção do erro, tenha havido ou não dolo, exatamente porque
se evita, neste caso, prejuízo ao Fisco.
Junta textos da jurisprudência: ((2a Vara da Justiça Federal em Santos, Processo n°
0008671- 62.2010.403.6104, Juiz Federa! Substituto Fabio Ivens de Pauli, j.
12/04/2011).
Junta textos da jurisprudência administrativa.
Entretanto, o interessado alega espontaneidade porque o procedimento fiscalizatório em
questão teria sido iniciado após a entrega do manifesto de carga, não havendo prova nos
autos de que a fiscalização aduaneira tenha iniciado procedimento fiscal tendente a
apurar a infração em data anterior. O fato não acarretou falta de recolhimento de
tributo.
Repise-se que o Poder Público tem sua atuação adstrita aos limites da Lei, devendo
cumprir rigorosamente o que é previsto nas normas específicas, de forma que sua
insubsistência é a medida de rigor a ser aplicada.
Em 25 de fevereiro de 2016, a 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São
Paulo prolatou o Acórdão n° 16-071.161, decidindo não conhecer da Impugnação,
devido ao instituto da Concomitância.
Às folhas 196 do processo digital, a autoridade preparadora exarou o seguinte
despacho:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

Recebemos o presente Auto de Infração do GCOT, posto que o contribuinte alega que
há decisão judicial proferida no bojo da Ação Ordinária n° 0005238-
86.2015.403.6100, distribuída à 14a Vara Cível Federal de São Paulo, ajuizada por
ACTC- Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais, que deferiu parcialmente a
antecipação de tutela, determinando a não exigência das associadas da Autora das
penalidades em discussão, independentemente do depósito judicial, sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo
direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (fls.
144/147).
Ocorre que, conforme relação de associadas acostada pela ACTC à exordial (fls.
195), não consta o contribuinte em comento, C.N.P.J. n° 04.915.315/0001-10.
Dessa forma, conclui-se, s.m.j., que a multa aqui lançada não se encontra acobertada
pela ordem judicial de fls. 144/147, nem tampouco por nenhuma das causas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do CTN,
pelo que proponho o encaminhamento do presente Auto de Infração ao GCOT, para
cobrança imediata da totalidade do crédito tributário.
Em face dessa ulterior informação, o Acórdão n° 16-071.161, de 25 de fevereiro de 2016
deve ser desconsiderado e prolatado outro em seu lugar.
É o Relatório.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-75.011 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 09/09/2011
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do transportador
estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é passível
de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, os pontos a seguir listados. Preliminarmente requer: a) insubsistência do auto por decisão
judicial; e b) erro material. Já no mérito a interessada repisa os mesmos argumentos apresentados
em sede de impugnação, quais sejam: a) ilegitimidade passiva; b) as informações foram
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

efetivamente prestadas; c) inexistência da tipificação da penalidade; d) ofensa ao princípio da
motivação; e e) ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar os seguintes pontos: a) insubsistência
do auto por decisão judicial; e b) erro material. Apesar de a Recorrente ter inserido a
ilegitimidade passiva no mérito, entendo que cabe o enquadramento e análise deste tema nas
preliminares.

1) Insubsistência do auto de infração por decisão judicial
Afirma a Recorrente que na decisão consubstanciada nos autos do processo no
0005238-86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São
Paulo, determina que a Receita Federal estaria impedida de exigir a presente autuação, Neste
sentido, deve ser anulada a presente autuação.
Incialmente cabe destacar que, conforme descrito no relatório e de fato
identificado na e-fl. 195, a Recorrente não se encontra entre as associadas da ACTC informadas
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

na exordial da referida ação judicial. Portanto, não há que se falar em vinculação desta decisão
àquela decisão judicial.
Neste sentido, descabe a anulação da presente autuação conforme pretende a
Recorrente.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar neste particular.

2) Erro Material
A Recorrente afirma que consta no assunto do acórdão recorrido o tema “Imposto
de Importação - II”, neste sentido, por se tratar unicamente de aplicação de multa aduaneira e não
do tributo em questão, vindica a extinção do presente processo administrativo por estrita falta de
fundamentação legal nos termos do art. 52 da Lei no 9.784/99, in verbis:
Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua
finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato
superveniente.
Na leitura da decisão recorrida percebe-se que houve integral vinculação dos
argumentos constantes no relatório, no voto e na ementa ao auto de infração de multa aduaneira.
Um simples equívoco no “Assunto” da ementa não anula ou mesmo invalida a totalidade do
processo administrativo no qual encontra-se legalmente constituído, seja na forma, seja no
conteúdo da sua autuação nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235/72. Destaque-se não
ocorreu o exaurimento da finalidade do presente processo, muito menos o objeto da decisão se
tornou impossível, inútil ou prejudicado com o simples erro na identificação do assunto da
ementa.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar neste particular.

3) Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega que não é agente marítimo, nem mesmo mandatária do
transportador, conforme aduz a decisão recorrida, mas sim agente de carga. Sua atividade é
agenciamento de carga nos termos do art. 37 do Decreto-lei no 37/66. Por isso, entende que a
matéria relacionada a agente marítimo veiculado no julgamento a quo está fadada ao insucesso.
De fato a decisão recorrida trouxe tópico específico em seu voto relacionado a
legitimidade do agente marítimo, conforme trecho abaixo reproduzido.
▣ LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO
De acordo com o inciso IV do parágrafo Io do Art. 2o da Instrução Normativa RFB n°
800, de 2007, para os efeitos fiscais de que trata esta instrução normativa, "empresa de
navegação
operadora",
"empresa
de
navegação
parceira",
"consolidador",
"desconsolidador” e "agente de carga" equiparam-se a transportador, nas situações a
seguir especificadas:
IV - o transportador classifica-se em:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Portanto, a definição fornecida pelo inciso IV, do § 1o, do artigo 2o da Instrução
normativa RFB n° 800 de 2007 engloba na expressão “transportador” a figura da
empresa de navegação , do consolidador, do desconsolidador e do agente de carga.
A norma deixa claro que qualquer uma dessas figuras intervém diretamente na operação
de transporte internacional, e, portanto, sujeitam-se às responsabilidades e penalidades
nas operações envolvidas.
Nesse contexto, do transporte marítimo internacional de cargas, armador, empresa de
navegação parceira, agente de cargas, NVOCC, consolidador e desconsolidador, são
transportadores de carga marítima. O termo abrangente justifica-se pela necessidade de
respaldar a responsabilização destes operadores quanto ao cumprimento das obrigações
pertinentes nos termos da Lei brasileira.

Assiste razão à Recorrente. De fato houve um equívoco na decisão recorrida em
enquadrar a Recorrente como agente marítimo. Entretanto, compulsando os autos, percebe-se
que a identificação do sujeito passivo da penalidade aplicada foi corretamente atribuída ao
agente de carga, enquadrado na tipificação descrita para o presente caso conforme trecho abaixo
reproduzido:
II. EXAME JURÍDICO
1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 09/09/2011
O Agente de Carga VENTANA SERRA DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS
LTDA, CNPJ No04915315000110, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151105144263895 a destempo em/a partir de 09/09/2011 10:06,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151105163307100.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) MSCU2561861 MSCU2521616, pelo Navio M/V MSC
FIAMMETTA, em sua viagem 019A, com atracação registrada em 20/08/2011 19:05. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 11000279752, Manifesto Eletrônico 1511501712731, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151105144263895 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151105163307100.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.

Portanto, concordo com a recorrente em relação ao seu equivocado
enquadramento como agente marítimo. Contudo, deve ser mantido o enquadramento da
recorrente como legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1) da
inexistência da tipificação e motivação da penalidade (as informações foram efetivamente
prestadas); 2) da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Da Inexistência de Tipificação e Motivação da Penalidade (as informações
foram efetivamente prestadas)
Afirma a Recorrente que inexiste hipótese de incidência tributária imputada pela
autoridade autuante em virtude de a conduta descrita na norma (alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03) como subsumível à
hipótese da autuação é a não prestação de informação, entretanto, as informações foram
efetivamente prestadas. Com isso, entende a Recorrente que a ação punível é a não prestação de
informações, e que a pena por eventual atraso somente seria aplicável ao armador transportador,
conforme disposto no art. 22 da IN RFB no 800/07. Neste sentido, afirma que o auto de infração
encontra-se carente de fundamentação legal.
Relevante reproduzir o que dispõe o citado art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu em seu art. 22, III o seguinte:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Portanto, conforme disposto, a conclusão da desconsolidação deve ocorrer até 48
horas antes da chagada da embarcação no porto de destino. No presente caso, a embarcação
atracou no Porto de Santos em 20/08/2011 às 19:05 e o lançamento do CE House se deu em
09/09/2011, ou seja, fora do prazo estabelecido na norma acima reproduzida.
Considerando o fundamento legal acima reproduzido e no que concerne a
argumentação a respeito da falta de tipicidade da penalidade pela Recorrente, melhor sorte
também não assiste à Recorrente. Isto porque resta caracterizada a conduta típica quando a
Recorrente deixou de prestar a informação de desconsolidação do conhecimento de carga dentro
do prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino, qual seja, o
de Santos.
Por derradeiro, a respeito da alegação de que a conduta tipificada no auto de
infração somente poderia ser praticada pelos armadores-transportadores, verifico serem
improcedentes tais argumentos. Vejamos o que dispõe os arts. 17 e 18 da IN SRF no 800/07
vigente à época dos fatos:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.

A Recorrente, na qualidade de Agente Desconsolidador do Conhecimento
Eletrônico Master no 151105144263895 (vide informações referentes ao Conhecimento
Eletrônico constante da e-fl. 30), enquadra-se perfeitamente como aquele responsável pela
conduta tipificada no auto de infração e definido no citado art. 18.
Portanto, entendo procedente a aplicação da multa aduaneira, consubstanciada no
presente auto de infração, em desfavor da Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que restou caracterizada a denúncia espontânea de sua
infração conforme disposto no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66 tendo em vista que, antes de
qualquer procedimento fiscal, as informações exigidas foram efetivamente prestadas. Destaca
ainda que se trata de infração de natureza aduaneira administrativa e não tributária, sendo
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

plenamente possível o seu alcance pela citada norma. Neste sentido junta diversos julgados deste
Tribunal Administrativo.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável de transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”

Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.895 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.725286/2015-12

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital